Tribunal: TJMT
Processo: 1010419-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010419-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (AGRAVADO), VALDIR MARQUEZIN - CPF: 476.156.649-34 (AGRAVADO), JOSE PEDRO ROCKENBACH - CPF: 285.062.350-49 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA – TERCEIRO PREJUDICADO – MESMO PRAZO RECURSAL DA PARTE – INTEMPESTIVIDADE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE CRÉDITO DEVIDO AO EXECUTADO – MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1010419-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BUNGE ALIMENTOS S.A.

AGRAVADOS:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
BUNGE ALIMENTOS S.A.
contra a decisão monocrática de Id. 219911658 que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto contra decisões proferidas pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE em face de FELIX UMBERTO SIMONETI, VALDIR MARQUESIN e JOSÉ PEDRO ROCHENBACH (proc. n. 0002567-36.2012.8.11.0055).

Em suas razões, aduz que “
o agravo de instrumento da agravante é tempestivo, na medida em que não houve adequada intimada acerca da decisão de ID. 116071584: apesar de haver pedido expresso neste sentido, não foi expedida intimação em nome do patrono da agravante. E, ainda que assim não o fosse, ao menos o recurso deveria ter sido considerado tempestivo acerca das questões atinentes à segunda decisão agravada (ID. 130327993)
”.

Assevera que “
a r. decisão agravada de ID. 116071584, diferente do consignado, apresenta claro risco aos direitos da agravante, na medida em que, se valendo desta determinação, a agravada SICREDI peticionou na origem para requerer a imediata expedição do mandado de penhora de eventual crédito do executado perante a agravante e a intimação desta para que realize deposito do valor de R$ 254.035,85
”.

Cita que “
se não há prova da existência desse crédito e, muito ao contrário, diante da robusta demonstração de que inexiste (e, ainda que seja considerado, no limite, está sob condição suspensiva, um terceiro (Bunge) não pode ser obrigado retirar de seu caixa valores que não são devidos ao executado, para que esses valores permaneçam depositados em Juízo, garantindo execução que já está suficientemente garantida por dois imóveis de valores milionários
”.

Diz que
“
a questão da inexistência de crédito exigível devido pela

agravante ao agravado Felix foi objeto de deliberação pelo MM. Juízo singular, em particular em razão da oposição de embargos de declaração sobre essa matéria na origem, o que autoriza a análise da matéria em sede de agravo de instrumento. Ainda que assim não entenda, a hipótese, então, não seria de não conhecimento do recurso, mas de provimento para reconhecer a nulidade da decisão de ID 147958605, uma vez que a matéria foi submetia ao Juízo de primeiro grau, que não proferiu decisão clara e fundamentada a respeito
”.

Pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 232053650.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
BUNGE ALIMENTOS S.A.
contra a decisão monocrática de Id. 219911658 que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto contra decisões proferidas pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE em face de FELIX UMBERTO SIMONETI, VALDIR MARQUESIN e JOSÉ PEDRO ROCHENBACH (proc. n. 0002567-36.2012.8.11.0055).

O referido instrumental foi interposto visando reforma das decisões de Ids. 116071584 e 130327993 proferidas na ação de origem, complementadas pela decisão de Id. 147958605, que rejeitou subsequentes aclaratórios.

Como indicado nas razões do instrumental, na decisão de Id. 116071584 o julgador
“(i) rejeitou o pedido de levantamento/suspensão da penhora efetivada sob o imóvel de matrícula no 3.012 do CRI de Sapezal/MT, por entender que seria inviável a análise da “irresignação” da agravante na via executiva; (ii) indeferiu a suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel de matrícula no 433 do CRI de Sapezal/MT, por entender que a existência de hipoteca registrada não enseja nulidade das demais penhoras subsequentes; e (iii) intimou a agravante para informar todos os pagamento realizados ao executado Felix Umberto Simoneti e sua esposa, devendo indicar se ainda existiria prestação pendente de adimplemento
”.

Por sua vez, na decisão de Id. 130327993, ante a inércia da Recorrente, o Magistrado “
determinou a expedição de mandado de penhora dos créditos do executado Felix Umberto Simoneti pendente de pagamento pela Bunge Alimentos S.A., até o limite do valor executado
”.

Pois bem.

Analisando as razões recursais deste Agravo Interno, verifica-se que a Recorrente reitera as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou expressamente consignado no
decisum
que conquanto o terceiro prejudicado tenha legitimidade para recorrer, não dispõe ele, por força dos princípios da igualdade processual e da estabilidade das relações jurídicas, de prazo maior do que o das partes para tanto.

A primeira decisão (Id. 116071584) foi publicada em 02/05/2023, de forma que, quanto a ela, o recurso interposto quase um ano depois é manifestamente intempestivo.

Destaca-se que embora a empresa Recorrente alegue vício na intimação, se observa junto ao sistema PJE que ela, após seu cadastramento nos autos, foi intimada por meio eletrônico para informar ao Juízo acerca de todos os pagamentos realizados à Felix Umberto Simoneti e esposa alvo das dações em pagamento, tendo sido registrada sua ciência ainda em 29/05/2023.

Por sua vez, a decisão de Id. 130327993 determinou apenas que a Recorrente, ao invés de pagar qualquer débito proveniente da dação em pagamento realizada com o executado, o faça em juízo, sob pena de não se reputar válido o pagamento, sem adentrar na análise de higidez do crédito.

Ao alegar o descabimento da determinação, defende a Agravante que “
o eventual crédito do executado Felix não é dotado de certeza, tampouco exigibilidade
”, na medida em que a dação em pagamento do imóvel penhorado restou frustrada pela adjudicação do bem por terceiro na esfera trabalhista e que referido bem efetivamente lhe pertenceria.

Ocorre que, como cediço, no recurso de Agravo de Instrumento compete ao Tribunal apenas analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem adentrar em matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de Instância.

Nesse viés, considerando que não se verifica da decisão agravada qualquer apreciação sobre a pretensão do Agravante de reconhecimento de que não há crédito algum devido ou exigível em favor do executado, resta vedada sua análise neste instrumental.

Aliás, já havia sido anotado na primeira decisão recorrida pelo julgar ser “
inviável a análise de tais irresignações do terceiro ante a patente inadequação da via executiva para deliberação quanto a tais questões suscitadas, devendo o terceiro, caso repute prejudicado com a constrição, buscar a via adequada para defesa da alegação de posse/propriedade sob os bens penhorados
”.

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024